Tribunal: CARF
Processo: 10865.720892/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720892/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.355 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-56.929 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 49 e segs.).
Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720892/2012-94
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.355 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720892/2012-94

O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 31/35, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008. Foi exigido o valor de R$ 15.278,88.
Sem saldo de imposto contribuinte.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 7.523,58.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 44.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 35.441,79 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 -
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
(ATIVA)

03039921827
46.916,40
11.474,61
35.441,79
0,00
0,00
0,00
Complementação dos Fatos
O Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010 suspendeu os efeitos do AD PGFN no 1/2009 que
considerava que o IR sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deveria reportar
- se às alíquotas das épocas próprias dos rendimentos, com cálculo mensal e não global.
Cumpre esclarecer que por ocasião do lançamento inexiste suspensão da exigibilidade
em decorrência da Ação Civil Pública 1999.61.00.003710-0 (JFSP).
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 27/02/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 17/03/2012, fl 43. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s)
2/15 em 13/04/2012, alegando, em síntese:
· O impugnante, em 25/08/2004, requereu a concessão de aposentadoria por tempo de
serviço. Em 25/07/2008, o INSS reconheceu o direito ao benefício efetuando o
pagamento dos proventos em atraso de forma acumulada. Ocorre que, ao declarar do
imposto de renda, o recorrente recolheu corretamente, o imposto devido, sendo portanto
agora surpreendido com notificação de lançamento por ter supostamente omitido
valores recebidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, o que não pode
prosperar.
· No entanto, caso as parcelas fossem pagas na época própria, ou seja, mês a mês, não
teria sofrido a referida tributação, razão pela qual mesmo porque na liberação dos
atrasados o INSS efetuou descontos a titulo de IRRF do período de salários acumulados
do segurado, não havendo, portanto que se falar em omissão do impugnante.
· A jurisprudência e pacifica no sentido de que não se pode tributar os valores recebidos
cumulativamente pelo aposentado, que somente recebeu os valores cumulativamente
por desídia da Autarquia Federal.
· Não bastasse isso, o Ato Declaratório n 1, de 27.03.09, editado pelo Procurador-Geral
da Fazenda Nacional com fundamento no Parecer PGFN/CRJ 287/2009, aprovado pelo
Ministro da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 13.05.2009, Seção I, p.
9, editado em virtude da jurisprudência pacífica dos tribunais, contrária à tese
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.355 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720892/2012-94

fazendária, reconheceu essa forma de apuração do tributo e, com isso, o direito dos
contribuintes à uma apuração e recolhimento do IRPF através do regime de
competência, que na hipótese se mostra mais razoável.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 37/42.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 23/30, para comprovar suas alegações.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, cumpre ressaltar que são
tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual, conforme expressa disposição dos
artigos 56 e 640 do RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Deve ser esclarecido que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são
tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva
da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR - Decreto n.o 3.000/1999):
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.”
Assim, o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente,
será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, por meio da
aplicação das alíquotas constantes da Tabela Progressiva Mensal, no momento em que,
por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. O imposto de
renda incide, na fonte e na declaração de rendimentos anual, por ocasião da efetiva
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.355 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720892/2012-94

percepção dos rendimentos pela pessoa física (“regime de caixa”), inclusive no caso de
rendimentos percebidos acumuladamente, incluindo juros e atualização monetária.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no
artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o artigo 5o do Decreto no
2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009, aprovado pelo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda mediante o despacho publicado em 13/05/2009, editou o Ato
Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no
cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem
ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos
dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010, com
fundamento nas razões a seguir transcritas:
3.Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão geral
reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE 614.406
e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen
Gracie que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da União, nos
quais se discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88
(incidência do imposto de renda pessoa física sobre rendimentos percebidos
acumuladamente) na sessão realizada no dia 20.10.2010, restou assentada a
consolidação da alteração de entendimento da Corte, seja o recurso extraordinário
interposto pela alínea "a", seja interposto pela alínea "b" do permissivo constitucional
e indicou que fará revisão do seu regimento interno quanto ao ponto.
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por tribunal
de segunda instância altera as premissas existentes quando da manifestação de
ausência de repercussão geral no RE 592.211, conforme se observa da notícia
veiculada no site do STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade
de lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante a ser considerado, porque
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.355 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720892/2012-94

retira do mundo jurídico, no âmbito de competência territorial do tribunal, uma
determinada norma jurídica que continua sendo aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a relatora. A
regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150) impede que
contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma legislação federal,
sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a questão da
uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a questão da segurança
jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a porta do
Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro Marco Aurélio. Ele
acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem sido apresentados por
meio de fundamento constitucional que torna o STF competente para julgar RE contra
decisão que declara uma lei federal (ou um tratado) inconstitucional (alínea “b” do
inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de que
há repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal regional
federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no âmbito de
competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve
vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da aplicação da
legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares de Direito, como
o da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência, máxime em se
tratando de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos jurídicos sobre todo o
território nacional de maneira uniforme.
6.E, nesse contexto, cumpre relembrar que a em. Ministra Carmem Lúcia, quando do
julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em questões
constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de vista
jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de
constitucionalidade questionada, fundamentadamente, em juízo, e, principalmente,
quando se tem a acolhida da alegação de contrariedade ao texto da Constituição da
República por algum ou alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer PGFN/CRJ
287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de violação direta
à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do tema,
ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8.Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.”
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal do
artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido, não havendo como acatar a pretensão do
contribuinte notificado, devendo ser mantido o critério utilizado pela autoridade fiscal,
com tributação da totalidade dos rendimentos recebidos de forma acumulada mediante
utilização das tabelas e alíquotas que estavam em vigor no ano-calendário em que se
deu o efetivo recebimento (2008).
JURISPRUDÊNCIA TRANSCRITA
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.355 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720892/2012-94

Quanto às ementas de julgados trazidas à colação pelo(a) impugnante, deve ser
esclarecido que as decisões judiciais e administrativas, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão em
análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2014, Recurso Voluntário, fl. 60, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob o regime de
competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS referentes
a proventos de aposentadoria por tempo de serviço pagos em atraso, teve como fundamento legal
as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.355 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720892/2012-94

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela 4a
Câmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no 2401-006.198,
Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no presente
acórdão.
Desta forma, não resta razão ao recorrente em pleitear a extinção do lançamento,
entretanto entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado, referente aos
recebimentos em questão, recebidos acumuladamente, pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 95
DF CARF MF
Original